Tribunal: TJBA
Processo: 8124680-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124680-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIANA MARCELO RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE GENITOR NÃO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela genitora de aluna em face de sentença que, em ação de cobrança, a condenou ao pagamento de débitos decorrentes de contratos de prestação de serviços educacionais e fornecimento de material didático. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de chamamento ao processo do genitor da estudante, por não ter ele participado da relação contratual. A apelante busca a anulação da sentença por erro de procedimento, insistindo na responsabilidade solidária do pai, e, no mérito, alega a abusividade dos encargos de mora e requer a imposição judicial de parcelamento da dívida.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se o genitor que não figurou como parte em contrato de serviços educacionais pode ser responsabilizado solidariamente pela dívida, com base no dever de sustento da prole. Secundariamente, discute-se a legalidade dos encargos moratórios e a possibilidade de o Poder Judiciário impor o parcelamento do débito ao credor.

III. Razões de decidir 3. A solidariedade passiva não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes, conforme o artigo 265 do Código Civil. Nos autos, os contratos foram assinados exclusivamente pela genitora, não havendo manifestação de vontade do pai da aluna que o vinculasse à obrigação. 4. A responsabilidade de ambos os pais pelo sustento e educação dos filhos, embora seja um dever legal, opera-se no âmbito do Direito de Família e não tem o poder de criar, por si só, um vínculo obrigacional solidário perante o fornecedor de serviços com quem apenas um dos genitores contratou. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condição de genitor não acarreta a responsabilidade solidária automática, sendo indispensável a anuência expressa no instrumento contratual. 5. Não se constata abusividade nos encargos moratórios fixados na sentença – multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês –, pois estão em conformidade com a legislação consumerista e civil. 6. Carece de amparo legal a pretensão de impor ao credor o parcelamento da dívida. Tal medida violaria o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e a autonomia da vontade, não cabendo ao Judiciário intervir na relação para alterar a forma de pagamento pactuada.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária do genitor por dívidas de serviços educacionais contratados exclusivamente pelo outro não se presume, exigindo manifestação de vontade expressa no contrato. A obrigação parental de sustento resolve-se no âmbito do Direito de Família e não é oponível a terceiro credor com quem não se contratou. 2. Não pode o Poder Judiciário impor ao credor o parcelamento de débito oriundo de contrato, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos pactos."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 265, 406, 1.643 e 1.644; CDC, art. 52, § 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.515.637/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8124680-97.2023.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) LILIANA MARCELO RODRIGUES e parte(s) recorrida(s) ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e LIVRARIA PRR LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA